Tribunal: TJSP
Processo: 2230209-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - CDA hígida - Pretensão a reforma da decisão com base em acórdão transitado em julgado que determinou que base de cálculo do ISS deve ser o preço do serviço, excluídos os emolumentos e demais encargos não pertencentes ao delegatário (Tabelionato) - Decisão que não implica extinção da

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - CDA hígida - Pretensão a reforma da decisão com base em acórdão transitado em julgado que determinou que base de cálculo do ISS deve ser o preço do serviço, excluídos os emolumentos e demais encargos não pertencentes ao delegatário (Tabelionato) - Decisão que não implica extinção da exigibilidade do imposto - Exceção de pré- executividade que não se presta à discussão que demande dilação probatória - Decisão mantida - Embargos de declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada – Auto de infração deveria ser refeito com a exclusão dos emolumentos e demais encargos não pertencentes ao delegatário - Meros cálculos matemáticos que não invalidam a CDA - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2230209-70.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
JOÃO BATISTA DA COSTA, é embargado MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230209-70.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32.905
2
Embargos de Declaração no 2230209-70.2019.8.26.0000/50001
Embargante João Batista da Costa
Interessado: Município de Sertãozinho
Comarca: Sertãozinho
Voto no 32.905
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento - Execução
fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada - CDA hígida -
Pretensão a reforma da decisão com base em acórdão transitado
em julgado que determinou que base de cálculo do ISS deve ser o
preço do serviço, excluídos os emolumentos e demais encargos
não pertencentes ao delegatário (Tabelionato) - Decisão que não
implica extinção da exigibilidade do imposto - Exceção de pré-
executividade que não se presta à discussão que demande dilação
probatória - Decisão mantida - Embargos de declaração - Ausência
dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com
nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já
apreciada Auto de infração deveria ser refeito com a exclusão
dos emolumentos e demais encargos não pertencentes ao
delegatário - Meros cálculos matemáticos que não invalidam a
CDA - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por João Batista da
Costa ao acórdão de págs. 292/296, que, por votação unânime, manteve a r. decisão
agravada de págs. 38/39 que em execução fiscal proposta pelo Município de
Sertãozinho cobrando ISSQN sobre os serviços cartorários dos exercícios de 2006 a
2008, no valor de R$ 354.889,76, e rejeitou exceção de pré-executividade oposta
pelo executado, entendendo pela higidez da CDA.
O embargante pugna pela reforma do julgado alegando omissão
quanto à apreciação da questão referente à anulação do auto de infração
n.o 338/2009 por acórdão transitado em julgado. Refere que o Município omitiu em
sua defesa se refez ou não o auto de infração quando do ajuizamento da presente
execução fiscal e que se o entendimento desta Câmara for pela manutenção da
exigibilidade do imposto cabe ao município regularizar seu ato administrativo,
lavrando-se novo auto de infração, caso contrário entende que a CDA atual é hígida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230209-70.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32.905
3
e preenche os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei n.o 6.830/80
está se frente a divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão que
transitou em julgado. Requer provimento aos embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-lhes
provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelo embargante demonstra intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer obscuridade a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisada, conforme se deduz de forma
lógica do trecho a seguir transcrito:
“Com efeito, João Batista da Costa propôs ação anulatória de débito
fiscal com pedido de tutela antecipada em face do Município de Sertãozinho autuada
sob o n.o 0012770-63.2012.8.26.0597, que foi julgada procedente em primeira
instância, tendo este Tribunal confirmado a r. sentença em acórdão de minha
relatoria (págs. 27/36) cujo trânsito em julgado se deu em 27/02/2015 (pág. 37), assim
ementado:
'Apelação - Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido de tutela
antecipada - ISSQN incidente sobre serviços notariais - Lei municipal
que prevê a incidência do imposto sobre a receita bruta - ISSQN -
Inadmissibilidade - Matéria já examinada pelo C. Órgão Especial do
Egr. TJSP, artigo 481 do CPC - Base de cálculo que deve ser o preço do
serviço, excluídas as importâncias não destinadas ao delegatário -
Natureza 'sui generis' da atividade - Base de cálculo do tributo que deve
corresponder apenas às verbas que, por força dos incisos I e II do art.
19, da Lei municipal n. 11.331/02, integram a receita do delegatário do
serviço público - Sentença mantida em reexame necessário -Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230209-70.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32.905
4
desprovido.'
-
(Apelação
n.o
0012770-63.2012.8.26.0597,
v.u.
j.11/04/2014).
Esclareceu o agravante que em 31/10/2018 foi distribuída execução
fiscal cobrando ISS incidente sobre os serviços de cartório dos exercícios de 2006 a
2008 no valor de R$ 354.889,76 e que tal cobrança seria indevida, considerando a
procedência da ação anulatória n.o 0012770-63.2012.8.26.0597, de forma que a
exceção de pré-executividade oposta deveria ter sido acolhida pelo Juízo agravado,
sendo caso de reformar-se a decisão agravada, com extinção da execução.
Ocorre que ao término da referida ação anulatória foi reconhecido que
o ISSQN é devido, mas da base de cálculo devem ser excluídos os emolumentos em
sentido estrito.Ÿ - grifos nossos -
Assim, conforme se depreende do trecho citado, as razões dos
embargos já foram objeto de apreciação, de forma que é nítida a intenção do
embargante de fazer valer seu ponto de vista, a fim de reverter o julgado a seu favor.
Isso porque o v. acórdão transitado em julgado foi claro ao referir que
o auto de infração deveria ser refeito com a exclusão dos emolumentos e demais
encargos não pertencentes ao delegatário, incidindo apenas sobre o preço do
serviço. Saliente-se que a receita bruta dos titulares dos serviços de registros
públicos e notariais é composta pelos valores decorrentes dos serviços prestados,
mas também é acrescida de valores que não são a eles destinados (custas e
contribuições), bem explicitados nas letras “b” a “e” do inciso, I e na letra “b”, II,
do art. 19, da Lei estadual no 11.331/2002.
Assim, perfeitamente possível a propositura da execução fiscal em
questão com base no auto de infração no 338/2009, bastando, para tanto, o mero
recálculo matemático da quantia devida. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade. Pleito
voltado à reforma da decisão agravada para declarar a nulidade de
CDA corrigida apenas mediante a apresentação de novos cálculos com
base na taxa SELIC em obediência à decisão judicial anterior.
Acolhimento.
Impossibilidade.
Meros
cálculos
aritméticos
não
invalidam a CDA. Higidez do título preservada. Inteligência do art. 2o,
§8o, da Lei 6.830/80 e da tese firmada em recurso repetitivo. (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230209-70.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32.905
5
1.115.501/SP tema 249) Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044381-98.2019.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Itu - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de
Registro: 26/03/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS. Exceção de
pré-executividade. Recálculo de juros moratórios. CDA. Nulidade.
Ausência dos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário
Nacional. Inocorrência. Executada que se manifestou expressamente
sobre os novos cálculos dos juros apresentados pela Fazenda Estadual.
Ofensa ao contraditório e a ampla defesa não verificados. Possibilidade
da apresentação de novos cálculos aritméticos pela Fazenda sem a
necessidade da substituição ou emenda da CDA. Jurisprudência do
STJ. Extinção da execução. Inviabilidade. Decisão que determinou o
prosseguimento da execução mantida. Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2048985-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia -
SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 15/04/2019; Data
de Registro: 17/04/2019) grifos nossos -
Reafirme-se que é indevida a via da exceção de pré-executividade para
discussões que demandem dilação probatória. Consequentemente, se o embargante
entende que a execução foi proposta tendo por base valores indevidos, sem
observância, portanto, do quanto decidido no julgamento da apelação n.o
0012770-63.2012.8.26.0597, deverá fazer uso da via de defesa adequada a fim de
comprovar tais fatos.
Pontuo que novos embargos repisando matéria idêntica terão aplicação
da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, diante do nítido caráter protelatório.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos
Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele prescinde da
enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230209-70.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 32.905
6
seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos
de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões
apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário
ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar,
quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos
Tribunais de Justiça. Nesse caso, para melhor organização do debate
perante as Cortes Supremas, a demonstração das omissões
indevidamente omitidas deve ser destacada preliminarmente no recurso
extraordinário ou no recurso especial.”
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha sendo
aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a
oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender realizado o
prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito Processual Civil, vol. III,
47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido no acórdão, mas sim que este tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE
141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator